Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO CÁLCULO PARA PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão, por meio de novos cálculos relativos ao indexador da correção monetária, do valor do precatório já expedido.
2. A homologação do valor da obrigação torna preclusa a questão relativa a sua quantificação, razão pela qual não pode mais haver a efetivação de novos cálculos aritméticos para a aplicação de outro indexador dos encargos acessórios, nos termos do art. 507 do CPC.
3. No presente caso já houve a homologação do valor da obrigação e a respectiva determinação da expedição de precatório em favor dos credores. 3.1. Por essa razão não pode ser suscitada a questão relativa à efetivação de novos cálculos referentes à quantificação da obrigação para a aplicação de outro indexador para os encargos acessórios com a expedição de precatório complementar ou suplementar.
4. Recurso conhecido e desprovido.